Tribunal: TJBA
Processo: 8075526-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075526-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ZENAIDE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s):KIVIA SOARES DE SANTANA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo decisão que rejeitou alegação de cerceamento de defesa e indeferiu pedido de realização de perícia contábil em ação movida por
ZENAIDE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA
, referente à correção de saldos de contas do
PASEP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado padece de
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se há necessidade de
menção expressa aos dispositivos legais
para fins de
prequestionamento
;
(iii) determinar se o acórdão incorreu em erro ao afastar a aplicação do
Tema 988 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração tem cabimento apenas quando presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no
art. 1.022, I a III, do CPC
, não
podendo ser utilizado como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado e
não apresenta omissão ou contradição
, tendo apreciado a controvérsia sobre o alegado cerceamento de defesa e a descabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere pericia contábil.

5.
O
Tema 988 do STJ
— que trata da mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC — refere-se à
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias
, não sendo aplicável ao julgamento do mérito do recurso de apelação, razão pela qual não se verifica contradição no acórdão embargado.

6.
Para fins de
prequestionamento
, basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada, não sendo necessária a menção expressa ao dispositivo legal supostamente violado, conforme dispõe o
art. 1.025 do CPC
.

7.
A oposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais constitui
mero inconformismo
da parte e pode ensejar multa, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC
, quando caracterizado o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo Interno

de nº
8075526-79.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

BANCO DO BRASIL S/A

e, como
Embargada
-

ZENAIDE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A